Tribunal: TJMT
Processo: 1026279-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026279-85.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WESDRA VICTOR GALVAO DE SOUZA - CPF: 051.915.931-46 (APELANTE), LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - CPF: 861.609.581-00 (ADVOGADO), ALAN PATRIK SCHULLER - CPF: 060.375.841-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAISA DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 038.842.041-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE DOS SANTOS NEVES - CPF: 042.228.641-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (ADVOGADO), ADRIANE ANDRADE RODRIGUES - CPF: 043.960.541-57 (ASSISTENTE), DIEGO MARQUES SIMAO - CPF: 032.028.381-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ASSISTENTE), EDER CEZAR SOUZA COELHO - CPF: 046.862.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA APARECIDA MUNICO - CPF: 070.013.331-31 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ASSISTENTE), MAIKON DOUGLAS SCHULLER - CPF: 049.119.801-92 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON CARLOS DA SILVA CARVALHO - CPF: 017.091.571-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON LUIS SILVA ZUCCHI - CPF: 009.525.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 031.614.181-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, TCCR, Enunciado n. 13).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Alan Patrik Schuller
e
Wesdra Victor Galvão de Souza
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso III, do Código Penal, respectivamente, às penas de 13 (treze) e 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 152769182).

Inconformada, a defesa pugna pela anulação do julgamento ao argumento de que, ao considerar a presença de
animus necandi
e da qualificadora do meio cruel, o conselho de sentença decidiu de modo manifestamente contrário à prova dos autos, haja vista que trata-se de crime preterdoloso, consistente em lesão corporal seguida de morte que não submeteu a vítima a
“desnecessário e intenso sofrimento”
(ID 191785674).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 194032168).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 196661695).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado,
a defesa pugna pela anulação do julgamento ao argumento de que, ao considerar a presença de
animus necandi
e da qualificadora do meio cruel, o conselho de sentença decidiu de modo manifestamente contrário à prova dos autos, haja vista que trata-se de crime preterdoloso, consistente em lesão corporal seguida de morte que não submeteu a vítima a
“desnecessário e intenso sofrimento”
(ID 191785674).

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
"anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos"
(STJ, HC n. 538.702/SP).

Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença não merece acolhimento, pois, conforme se demonstrará, o reconhecimento do
animus necandi
e da qualificadora do meio cruel encontra-se respaldado pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, pelas imagens das câmeras de segurança do local do crime, bem como pelo laudo de necrópsia.

Os recorrentes foram denunciados em razão dos seguintes fatos:

“[...] na data de 25.07.2021, por volta das 23h15min, no estabelecimento comercial denominado “Conveniência Espaço VIP Distribuidora 24h”, localizado na Av. Mário Andreazza, no 03, Bairro Guarita, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados WESDRA VICTOR GALVÃO DE SOUZA, vulgo “BOCÃO”, e ALAN PATRIK SCHULLER, atuando em concurso de pessoas, agindo com dolo eventual e com emprego de meio cruel, desferiram diversos golpes (socos, pontapés e cadeirada) na cabeça de ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia no 1.1.01.2021.019960-01, que foram a causa eficiente de sua morte”
(ID 129292714).

A testemunha Fernanda Munico afirmou perante a autoridade policial que:

“[...] QUE, quando foram saindo do local, a vítima desferiu um soco para acertar o ALAN, o qual não o atingiu, e em seguida ALAN entrou em luta corporal com a vítima, e ato contínuo WESDRA aproximou-se e passou a agredir a vítima; QUE, a depoente começou a puxar o ALAN, com o objetivo de pararem a agressão; QUE, DAIANE também tenta puxar WESDRA para cessarem a agressão; QUE, informa que WESDRA chegou a pegar uma cadeira, e desferiu na vítima, bem como WESDRA e ALAN desferiram chutes que acertaram a vítima, no corpo e na cabeça; QUE, após a vítima cair no chão, a mesma tentou reagir, e quando foram cessadas as agressões, a depoente viu que a vítima ficou caída no chão, e aparentemente estava desmaiada; QUE, após isso, adentraram no veículo GOL, e saíram do local (...)”
(ID 194032168, p. 09).

Tanto em juízo quanto em sede policial, a testemunha Taíssa de Campos esclareceu que:

“[...] convivia com a vítima e que [...] no trajeto para casa, o ofendido parou no local dos fatos para usar o banheiro, mas que por ter demorado para retornar para o carro resolveu ir procurá-lo. Alegou que, na ocasião, o funcionário do estabelecimento lhe mostrou a vítima caída no chão, assim como contou sobre a briga”
(ID 194032168, p. 10).

Tais declarações encontram-se corroboradas pelo Laudo Pericial de Necrópsia n. 1.1.01.2021.019960-01 (ID 129292699) que revela que a vítima sofreu diversas lesões internas e externas na região do tronco cerebral com sangramento importante, concluindo que o óbito se deu por traumatismo crânio encefálico.

Amparando a decisão dos jurados que reconheceram presença de
animus necandi
, tem-se, ainda, as imagens das câmeras de segurança do local do crime que demonstram que mesmo após o desfalecimento da vítima, os apelantes permaneceram agredindo-a com chutes na região da cabeça, bem como se evadiram deixando a vítima desmaiada.

Do mesmo modo, o reconhecimento da qualificadora do meio cruel ressai do conjunto probatório, haja vista que, ao contrário do que sustenta a defesa, o meio utilizado para a execução do crime – socos, chutes e pontapés na região da cabeça e do pescoço - submeteu a vítima a intenso sofrimento.

Ademais, conforme destacado no parecer ministerial:

“[...] Urge consignar que, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n.o 1026279-85.2021.8.11.0002 (ID 143120669), o Tribunal o desproveu, à unanimidade, reconhecendo a existência da materialidade e do crime doloso contra a vida e a viabilidade da qualificadora do meio cruel.”
(ID 196661695).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este egrégio Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - [...] -AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DOS JURADOS ALICERÇADA NA PROVA DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO, SOB O MANTO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, QUE SE REVELA IDÔNEO E SUFICIENTE PARA EMBASAR A QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO. A cassação do veredito popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. [...] A qualificadora do motivo fútil, quando reconhecida pelos jurados, somente poderá ser excluída quando estiverem flagrantemente dissociada dos elementos contidos nos autos, o que não é o caso ora tratado”.
(TJ-MT 10103799720218110055 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS DE QUE O RÉU IMPÔS SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO À VÍTIMA – MORTE SUPOSTAMENTE PROVOCADA POR CHUTES, SOCOS E PONTAPÉS – TRAUMATISMO CRANIOFACIAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2]. “Apresenta-se ‘inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana’ (TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000), [...]”
(TJ-MT - RSE: 00015862920028110064, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 129, § 1.o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] PRESENÇA DE PROVAS ATESTANDO QUE O CRIME FOI COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL, MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO E COM MEIO CRUEL [...] 3. Além de ser alvejada com três golpes de faca, um dos quais a atingiu na região do peito, a vítima, já subjugada, foi ainda sucessivamente submetida a socos e golpes na cabeça, além de chutes e pontapés por todo o corpo, chegando a ser pisoteada por diversas vezes na nuca e no pescoço enquanto era injuriada por seus malfeitores com palavras de baixo calão, tudo enquanto terceiro indivíduo filmava o que se pode definir como verdadeira “sessão de espancamento”, de modo que a lesão corporal sub judice foi praticada com meio cruel, entendendo-se como tal aquele que impõe à vítima um sofrimento além do necessário para alcançar o resultado típico pretendido. [...]”
(TJ-MT 00003456520188110094 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024